Tribunal: TJMT
Processo: 1017385-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017385-58.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), HILARIO RUBEN BRACHMANN - CPF: 472.906.330-91 (AGRAVANTE), ERLI FATIMA RODRIGUES DA ROSA - CPF: 968.498.351-49 (AGRAVADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DE CÁLCULOS – POSSIBILDADE – EQUÍVOCO NO DÉBITO EXEQUENDO VERIFICADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao revolver questão já decidida, em claro confronto com o comando anteriormente proferido, em violação à preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil.

II - Quanto ao refazimento do cálculo, contudo, não se verifica qualquer desacerto da decisão agravada, uma vez que, tal medida, teve o desiderato apenas de corrigir erro material cometido pelo próprio exequente, que no cálculo inicial, incluiu honorários advocatícios em 20%, antes que o Juízo deliberasse a respeito e que, ademais, foi posteriormente fixado em patamar menor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HILÁRIO RUBEN BRACHMANN
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 12402-32.2016.811.0015, manejada em face de
HERLI FÁTIMA RODRIGUES DA ROSA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para: i) desconstituir a penhora realizada nos autos, concernente ao imóvel (R-06-21.418) na matrícula n. 21.418; ii) reconhecer o excesso de execução.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a desconstituição da penhora, no caso em exame, viola não apenas a própria decisão anterior do Juízo de origem, mas, também, deste Tribunal, que não reconheceu a impenhorabilidade de bem de família, arguida pela Agravada.

Esclarece que, quanto ao excesso de execução, não há qualquer correção a ser sanada, mormente porque o cálculo da dívida foi realizado pela própria serventia do juízo.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em questão, está delimitado ao exame de duas questões específicas, quais sejam: i) a desconstituição da penhora realizada nos autos, concernente ao imóvel (R-06-21.418) na matrícula n. 21.418; ii) o reconhecimento do excesso de execução.

Com efeito, da análise detida dos autos, observa-se que a questão, atinente a possibilidade ou não da penhora sobre parte do imóvel registrado na matrícula 21.418, perante o CRI local, foi objeto de decisões pretéritas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA - PENHORA – POSSIBILIDADE – GRAVAME RESTRITO À PARTE COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, observo que o imóvel em questão possui duas edificações, sendo uma destinada à residência da agravante e a outra destinada ao comércio, de modo que, recaindo a penhora apenas sobre a parte comercial do imóvel, não vislumbro nenhum descompasso entre o decidido e a o art. 1º da lei nº 8009/90. (N.U 1005229-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

Desse modo, resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao revolver questão já decidida, em claro confronto com o comando anteriormente proferido, em violação à preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Nelson Nery Júnior:

2. Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz. As de ordem pública, por não serem alcançadas pela preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp). Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões de ordem pública já decididas no processo. O caput do dispositivo comentado impede que o juiz, no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo. Sobre preclusão, v. coment. CPC 223. (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.)

Assim, dada a preclusão
pro judicato
, deve prevalecer o primeiro comando judicial, no sentido de manter-se a penhora da parte comercial do imóvel.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em caso muito semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. ÚNICO BEM DO EXECUTADO. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA NOS TERMOS DO ARTIGO 3º, INCISO III. DA LEI 8009/90. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A impenhorabilidade do imóvel do agravante, apesar de versar sobre matéria de ordem pública, já foi objeto de decisão anterior, sem recurso, estando abarcada pela coisa julgada e ela preclusão. - É Inegável a ocorrência da preclusão pro judicato, visto que o recorrente já questionou a (im) penhorabilidade do bem de sua titularidade e viu a tese ser rejeitada em decisão judicial, contra a qual não interpôs recurso. - De outro lado o artigo 3º, inciso III, da Lei 8009/90, admite a penhora do bem de família em se tratando de execução de alimentos, nada alegando o agravante acerca da mencionada exceção. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.108104-7/001, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em
02/09/2021)

Quanto ao refazimento do cálculo, contudo, não se verifica qualquer desacerto da decisão agravada, uma vez que, tal medida, teve o desiderato apenas de corrigir erro material cometido pelo próprio exequente, que no cálculo inicial, incluiu honorários advocatícios em 20%, antes que o Juízo deliberasse a respeito e que, ademais, foi posteriormente fixado em patamar menor.

Assim, o recurso deve ser parcialmente reformado, apenas para manter a penhora sobre o imóvel, na forma decidida anteriormente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter a penhora em favor do exequente, sobre a fração comercial do imóvel registrado na matrícula de n. 21.418, do CRI local.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023